Tribunal: TJDFT
Processo: 0720524-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720524-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS SANTOS DA SILVA IMPETRANTE: ANA PAULA LEITE GALDINO, JOÃO PAULO CARDOSO DE PINHO AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Os advogados João Paulo Cardoso de Pinho e Ana Paula Leite Galdino impetraram a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de LUCAS SANTOS DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Terceira Vara de Entorpecentes do DF, em decorrência de suposto constrangimento ilegal pela manutenção da prisão do paciente após a sentença condenatória. No caso, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 11 de setembro de 2020, por suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas) e condenado por sentença recorrível na data de 10/06/2021, a uma pena de 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicial fechado, sendo-lhe indeferido o direito de recorrer em liberdade. Os impetrantes alegam, em suma, que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente e que a decisão combatida possui fundamentação genérica, uma vez que está pautada na gravidade em abstrato do delito, não havendo demonstração efetiva de fundado risco à ordem pública. Destacam que a prisão cautelar deve ocorrer somente nos casos, como única solução viável (ultima ratio), em que se justifica a manutenção do infrator fora do convívio social devido à sua periculosidade e à probabilidade, aferida de modo objetivo e induvidoso, de voltar a delinquir. Ressaltam que não se pode admitir que a custódia cautelar seja utilizada como meio de antecipação executória da própria sanção penal, tendo em vista que a sentença ainda não transitou em julgado. Alegam, ainda, que não se pode determinar que uma pena seja cumprida em regime fechado apenas por achismos ou notícias de que o réu esteja envolvido com tráfico de drogas. Invocam, por fim, o Princípio da Presunção de inocência previsto no art. 5o, LVII da CF. Diante disso, requerem seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com o relaxamento da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura ou para que seja determinado o regime semiaberto do cumprimento da pena do paciente. No mérito, requerem seja confirmado o pedido liminar. É relatório. DECIDO: Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. Como é cediço, a concessão de liminar em sede de Habeas Corpus é medida excepcional, não tendo previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência e a relevância da impetração se mostrem de forma irrefutável na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. A decisão que manteve a prisão preventiva sobreveio da sentença de ID n.o 26776125, que condenou o paciente como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão, no regime fechado, mais 660 (seiscentos) dias-multa, sendo-lhe indeferido o direito de recorrer em liberdade, com a manutenção da prisão preventiva, ao fundamento de persistirem os motivos que ensejaram a sua condenação, conforme se vê: “De consequência, à luz da quantidade de pena fixada, do regime de cumprimento da reprimenda corporal definido e da vedação no caso concreto para a substituição da expiação corporal por restrição a direitos, persistem os requisitos autorizadores da custódia cautelar, pois já reconhecida a dedicação do Réu em atividades ilícitas, somada as notícias de que estaria frequentemente envolvido com o tráfico de drogas, o que leva a concluir que voltará a incursionar em novos delitos, colocando em flagrante risco a garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal, razões pelas quais MANTENHO A CUSTÓDIA CAUTELAR” A prisão preventiva somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis); e uma das condições de admissibilidade, nos termos do art. 313 do CPP. Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312, última parte, CPP – redação trazida pela Lei no 13.964/19 – Pacote Anticrime). Nos termos do art. 387, §1o, do CPP, reputo suficientemente fundamentada a decisão combatida, dela se podendo extrair as razões de convencimento que levaram à conclusão adotada de vedar o apelo do paciente em liberdade, em face da persistência dos requisitos da prisão preventiva. É evidente a presença dos pressupostos necessários para a prisão cautelar, tanto que houve a condenação do paciente, que se encontra aguardando o processamento da apelação interposta pela defesa. Assim, inexiste ilegalidade a ser sanada, estando presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. O crime cuja prática foi imputada ao paciente é doloso e ele foi condenado, em primeiro grau, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, o que pesa ainda mais em seu desfavor, sendo um contrassenso a concessão da liberdade provisória neste estágio, visto que respondeu ao processo segregado cautelarmente para a garantia da ordem pública pela gravidade concreta da conduta e pelo risco de reiteração delitiva, conforme já mencionado. Ademais, “tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau” (HC 550919, Min. Joel Ilan Paciornik, jg. 16/06/2020). Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Corte de Justiça: “(...) 2. O direito de recorrer em liberdade de sentença condenatória não se aplica a réu que cometeu crime grave e permaneceu preso durante toda a instrução do feito, mormente quando subsistem os motivos ensejadores da custódia cautelar. 3. A garantia da ordem pública deve ser interpretada com a finalidade de restauração da tranquilidade do ambiente social. Ou seja, é preciso utilizar dos meios judiciais, a fim de reparar a desordem decorrente dos atos de agentes, impedindo-se a repetição de ações criminosas. 4. Habeas Corpus admitido e ORDEM DENEGADA. Mantida a prisão preventiva do paciente.” (Acórdão 1285067, 07378724120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no PJe: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, se a situação de risco permanece, não há ilegalidade nem coação ilegal na manutenção da prisão cautelar após a prolação da sentença, revelando persistir a necessidade da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, evitando-se, assim, a reprodução de novos delitos. Ademais, não se revela adequada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. Não há que se falar ainda em ofensa ao Princípio da Presunção de inocência, eis que a segregação cautelar não atesta a culpa do acusado. Presentes, pois, os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal. P.I. Brasília, 28 de junho de 2021 15:37:05. ROBSON BARBOSA Desembargador